Tribunal: TJPA
Processo: 0000705-50.2004.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000705-50.2004.8.14.0015

APELANTE: COOP DE ECON E CRED MUT DOS INT MIN PUB E POD JUD DO EST DO PA LTDA

APELADO: AGUINALDO SOUSA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000705-82.2004.8.14.0015.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - COIMPPA.

ADVOGADO:
REYNALDO JORGE CALICE AUAD - OAB/PA nº 12.591.

AGRAVADO:
AGUINALDO SOUSA SILVA.

ADVOGADO:
FRANCY NARA DIAS FERNANDES PAIXÃO - OAB/PA nº 9.029.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE PECÚLIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. AGRAVADO QUE PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS ESTATUTÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DO PECÚLIO. DESNECESSIDADE DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESTATUTÁRIA NESSE SENTIDO. PRAZO CARENCIAL OBSERVADO. AGRAVANTE QUE PERMITIU A REGULARIZAÇÃO DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter na integra os termos
da decisão
monocrática
vergastado
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária em Plenário de Videoconferência, aos treze (13) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000705-82.2004.8.14.0015.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - COIMPPA.

ADVOGADO:
REYNALDO JORGE CALICE AUAD - OAB/PA nº 12.591.

AGRAVADO:
AGUINALDO SOUSA SILVA.

ADVOGADO:
FRANCY NARA DIAS FERNANDES PAIXÃO - OAB/PA nº 9.029.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - COIMPPA
, em face de
AGUINALDO SOUSA SILVA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o desconto do COOPERSEGURO era realizado mensalmente diretamente nos contracheques dos cooperados/associados que optaram por aquele pecúlio, sob aquela rubrica, argumentando que o agravado/apelado/autor nunca autorizou os a realização daqueles descontos em sua remuneração, pelo que não faria jus a recebimento pleiteado.

Segue argumentando que a “COIMPPA fazia descontos mensais a título de COOPERSEGURO porque todos os meses aconteciam mais de um (por vezes vários) fatos geradores do benefício, ou seja, haviam pedidos pendentes de pagamento formulados em razão de mortes de associados e de aposentados por invalidez permanente”.

Avançando, afirma que a integralização ininterrupta prevista no art. 76, § 1º, do Estatuto refere-se ao COOPERSEGURO e não ao CAPITAL SOCIAL, pontuando que, ainda que se referisse a esse segundo, o agravado não teria direito a receber o primeiro, pois não teria autorizado a realização descontos consignados em sua folha de pagamento, a fim de que “pudesse participar da sistemática do pecúlio quando ocorressem os fatos geradores do benefícios (sic): morte do associado e aposentadoria por invalidez”, concluindo, assim, inexistirem nos autos provas de que o agravado tenha participado do COOPERSEGURO.

Sustenta que o agravado passou longos 15 meses sem integralizar suas quotas mensais, voltando a pagar apenas em janeiro de 2003, “Portanto, por força do que determina aquele §1º do artigo 76 do Estatuto o Agravado nas faz jus ao Pecúlio”.

Reitera que capital social e cooperseguro são benefícios distintos e que “O fato de o Agravado ter integralizado tardiamente os valores atinentes aos 15 meses em atraso, e a Agravante ter recebido, não pode gerar o entendimento de que faz jus ao pecúlio”, pois nunca teria participado do COOPERSEGURO.

Sobre os contracheques do agravado juntados aos autos, afirma que os valores descontados sob a rubrica “COIMPPA-CONTRIB”, diziam respeito à integralização relativa ao capital social e não ao COOPERSEGURO, o que favorece sua tese de ausência de contribuição para este último.

Ao final, protestou fosse exercido o juízo de retratação por este Relator ou, então, submetido o recurso à apreciação do colegiado.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE PECÚLIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. AGRAVADO QUE PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS ESTATUTÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DO PECÚLIO. DESNECESSIDADE DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESTATUTÁRIA NESSE SENTIDO. PRAZO CARENCIAL OBSERVADO. AGRAVANTE QUE PERMITIU A REGULARIZAÇÃO DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão agravada, o cerne da questão gira em torno de se verificar se o autor/agravado possui direito a receber o pecúlio (COOPERSEGURO) previsto, à época dos fatos, no estatuto ora agravante.

A respeito do pecúlio (COOPERSEGURO), assim dispunha o estatuto:

Art. 76.
Fica criado, no âmbito da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e Poder Judiciário do Estado do Pará Ltda., o COOPERSEGURO,
pecúlio que será formado com o valor correspondente a 1 (um) dia dos vencimentos de cada sócio quotista, sempre que ocorrer o falecimento ou invalidez permanente de sócio quotista
.

§ 1º Será devido o COOPERSEGURO ao sócio quotista ou seus herdeiros, desde que completados 2 (dois) anos de integralização ininterrupta, respeitados os direitos daqueles que ingressaram antes de 29/02/2000.

§ 2º O repasse do COOPERSEGURO será feito ao sócio quotista declarado inválido, ou ao herdeiro do sócio falecido, em uma única parcela, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da declaração da invalidez pelo órgão responsável, ou da data do atestado de óbito.

Apesar do esforço argumentativo do agravante, da leitura do
caput
do dispositivo estatutário acima transcrito, observa-se que o desconto do pecúlio ocorreria apenas e tão somente quando ocorresse um dos seguintes fatos geradores: falecimento ou invalidez permanente de sócio quotista. Não há previsão de desconto mensal nos vencimentos de cada sócio quotista, sem que tenha ocorrido um daqueles fatos geradores, da mesma forma como o dispositivo não prevê a necessidade de adesão expressa do sócio quotista, como quer fazer crer o agravante.

O fato de ter se formado uma “fila” para o recebimento do pecúlio, em razão da ocorrência de vários fatos geradores em um único mês, não é capaz de ensejar o entendimento de que os descontos contínuos realizados referiam-se à adesão dos sócios quotistas ao pecúlio.

Da leitura atenta do dispositivo, o que se conclui é que, encerrada a “fila” e na eventualidade de não ocorrer fato gerador em um determinado mês, não haveria desconto a título de pecúlio, justamente por ausência de fato gerador, única hipótese de desconto prevista no estatuto.

Desta forma, não podem prosperar as alegações da agravante no sentido de que o agravado deveria ter aderido expressamente ao pecúlio para que ocorressem descontos mensais em seus vencimentos, nem tampouco de necessidade de integralização ininterrupta relativa ao pecúlio, pois, repito, não há previsão de desconto mensal a título de contribuição para o COOPERSEGURO, mas tão somente nas hipóteses de ocorrência de algum fato gerador.

Ademais, ainda que fosse necessária a adesão expressa, subentende-se que essa ocorreu, pois na Ficha de Matrícula do agravado (fls.42) constam quem seriam os beneficiários do COOPERSEGURO.

Prosseguindo, no que diz respeito aos 02 anos de integralização ininterruptos (§1º), deve prevalecer o entendimento exposto na decisão agravada, cujo trecho abaixo transcrevo:

“Desse modo, o que se pode inferir do termo “
completados 2 (dois) anos de integralização ininterrupta
” (constante no art. 76, §1º, do Estatuto) é que tal integralização ininterrupta se refere àquela do art. 19 do Estatuto, que assim dispõe: "
Para o aumento contínuo do capital,
cada sócio quotista subscreverá e
integralizará
, a contar do mês posterior à integralização do capital inicial, todas os meses, automaticamente, 1% (hum inteiros por cento) sobre os seus vencimentos brutos no mês a ser integralizado.
”

Cumpre ressaltar que este Relator compreendeu perfeitamente a diferença entre capital social e COOPERSEGURO, contudo, para fazer jus a este, conforme exposto alhures, não havia a necessidade de integralização de valores
mensais
, sendo esta obrigação somente relativa à integralização do capital social.” (os grifos constam no original)

Diz-se dessa maneira, pois, se não há previsão de desconto mensal a título de contribuição para o COOPERSEGURO, não há que se falar em integralização na forma pretendida pela agravante.

Aliás, importante se ressaltar que um dos motivos para o indeferimento administrativo do pleito do agravado, foi a alegada ausência de cumprimento de prazo carencial, pois teria sido admitido em 23/03/2001 e aposentado por invalidez em 04/03/2003, sem que cumprisse os dois anos de integralização. Essa informação consta do documento de fls. 43 destes autos virtuais e apenas vem a somar ao entendimento deste Relator de que o prazo de integralização previsto no §1º, do art. 76, se refere à integralização do capital social e nada tem a ver com o COOPERSEGURO.

Para que não haja dúvidas, transcrevo o seguinte trecho do mencionado documento:

“A solicitação de Cooperseguro, foi indeferida por este Conselho, por duas razões:

a)

O interessado não ter cumprido o prazo carencial, uma vez que foi admitido no quadro da COIMPPA em
23 de março de 2001
e foi aposentado por invalidez em
04 de fevereiro de 2003
, conforme certidão passada pelo DRH do Ministério Público;

Avançando, apesar de a agravante emprestar pouca importância à data em que o agravado foi admitido na cooperativa, esta possui, sim, suma importância para o deslinde causa, vez que é crucial para se verificar se o mesmo detinha os 02 anos de integralização ininterruptos, exigidos para o recebimento do pecúlio e, como se viu, foi utilizada como fundamentação para o indeferimento administrativo do pleito do agravado.

Neste ponto, necessário transcrever o disposto no art. 6º, do Estatuto da agravante:

Art. 6º. Para associar-se, o candidato preencherá proposta de admissão fornecida pela Cooperativa.

§ 1º. Verificadas as declarações constantes da proposta, e aceita esta pelo Conselho de Administração, o candidato integralizará o seu capital inicial, sendo inscrito na Ficha de Matrícula, onde juntamente com o Presidente do Conselho de Administração assinará.

§ 2º. Cumprido o que dispõe o parágrafo anterior, o sócio quotista adquire todos os direitos e assume as obrigações decorrentes da Lei, deste Estatuto e das deliberações tomadas pela Cooperativa.

Pela leitura desse dispositivo, constata-se que, para que o candidato fosse considerado associado e
iniciasse a integralização
, seria necessário que sua proposta de admissão fosse previamente aceita pelo Conselho de Administração.

Dessa forma, como a proposta do agravado, firmada em 31/01/2001, só teria sido aceita por aquele Conselho em 23/03/2001, entende a agravante que apenas a partir dessa data que se inicia o prazo de integralização.

Todavia, referido entendimento não pode prevalecer, pois, à época da assinatura da proposta de admissão pelo agravado, a agravante atuou de maneira contrária ao que dispunha seu estatuto, permitindo que o recorrido iniciasse a integralização antes mesmo de sua proposta ser admitida, não lhe sendo dado agora, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé, invocar previsão estatutária em prejuízo ao agravado.

Dito isto, a decisão agravada deve ser mantida também na parte em que expressou que o agravado deve ser considerado como sócio quotista a partir de 31/01/2001, pois foi quando iniciou a integralização do capital social.

Quanto ao termo final da integralização, para fins de direito ao COOPERSEGURO, deve ser a data em que foi concedida a aposentadoria por invalidez pelo INSS ao agravado, ou seja, em 22/03/2003, consoante se depreende do documento de fls.34 destes autos virtuais e em atenção à previsão estatutária contida no §2º, do art.76 (“
O repasse do COOPERSEGURO será feito ao sócio quotista declarado inválido, ou ao herdeiro do sócio falecido, em uma única parcela,
no prazo de até 30 (trinta) dias contados da declaração da invalidez pelo órgão responsável
, ou da data do atestado de óbito”
).

Desta forma, tem-se que de 31/01/2001 a 23/03/2003, já havia se passado os 02 anos de integralização exigidos para a aquisição do direito ao recebimento do pecúlio, restando tão somente esclarecer a questão de terem sido ininterruptos ou não.

Neste ponto, conforme fiz constar na decisão agravada,
“os documentos de fls. ID 2494366 - Pág. 07/13 demonstram que a integralização ocorreu mensalmente, por meio de desconto em contracheque, até novembro/2001”
, bem como
“que às fls. ID 2494366 - Pág. 6 também consta um comprovante referente a integralização de cotas sociais dos meses de novembro/2001 a janeiro/2003, as quais foram pagas de uma só vez em 12/02/2003”.

Sobre este ponto, nas razões deste Agravo Interno a agravante afirmou que tal pagamento (15 parcelas) serviu para regularizar a situação do apelante em relação à integralização do capital social, senão vejamos o que foi dito:

“As provas dos autos indicam que o Agravado integralizou apenas o CAPITAL SOCIAL no período de 01/2001 a 11/2001, ou seja, 11 (onze) meses. Porém, nada obstante a Cooperativa ter recebido aqueles valores em atraso (15 meses), os mesmos eram atinentes ao inadimplemento da obrigação de integralizar mensalmente as quotas do capital social como determina o Estatuto.
Assim, a quitação ou o recebimento dela por parte da COIMPPA não gera o entendimento de que o Agravado faz jus ao pecúlio, absolutamente, mas, tão somente, que
o Agravado regularizou a situação junto à sua conta capital
. Portanto, continuou sem contribuir qualquer valor a título de COOPERSEGURO, que enseja o entendimento: Não paga o prêmio, não pode fazer jus ao seguro! É o princípio basilar dos contratos com natureza de seguro, como é o COOPERSEGURO. Desse modo, o Agravado violou sim as normas dos artigos 19 e 76, § 1º, do Estatuto, e a própria Lei nº 5.764/1971”. (fls.286) - Grifei

Ora, se, à época do requerimento administrativo, o agravado estava regular com a integralização, e já havia passado o prazo carencial de 02 anos, não havia motivos para o indeferimento do pleito, vez que a única condicionante era que houvesse passado o prazo de 02 anos de integralização ininterrupta (art. 76, §1º).

Não se alegue aqui que a integralização não foi ininterrupta, pois a agravante, ao receber o pagamento anteriormente mencionado, permitiu que o agravado regularizasse essa situação de interrupção na integralização.

Desta forma, repito: à época do pedido administrativo, o agravado estava regular perante a agravante e já tinha implementado o prazo carencial de 02 anos de integralização.

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de alterar o entendimento firmado na decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2021